Tribunal: TJMT
Processo: 1004135-94.2019.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1004135-94.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Transferência de Preso]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WALDIR CECHET JUNIOR - CPF: 109.725.058-06 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO DE ASSIS - CPF: 959.572.191-34 (IMPETRANTE), ELMO LAMOIA DE MORAIS (IMPETRADO), JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (TERCEIRO INTERESSADO), H. M. D. A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO PENAL – AÇÕES PENAIS EM TRÂMITE EM COMARCAS DIVERSAS – RECAMBIAMENTO DE PRESO À COMARCA DA CAPITAL – INCONFORMISMO DA DEFESA – REQUERIDA A MANUTENÇÃO DO RÉU NA COMARCA DE ORIGEM – AVENTADO O DIREITO DE PERMANECER SEGREGADO PRÓXIMO A FAMILIARES – IMPOSSIBILIDADE DE RECEBER VISITAS – DISTÂNCIA ENTRE AS CIDADES – SUPOSTAS AMEAÇAS SOFRIDAS NO CÁRCERE EM CUIABÁ/MT – IMPROCEDÊNCIA –– INEXISTÊNCIA DE CARÁTER ABSOLUTO DAS NORMAS DA LEP SOBRE RECOLHIMENTO EM LOCAL PRÓXIMO A FAMILIARES – AMEAÇAS NÃO DEMONSTRADAS –

INSTRUÇÃO PROCESSUAL FINALIZADA NA COMARCA PARA ONDE O IMPETRANTE SOLICITA RECAMBIAMENTO E NÃO ENCERRADA NA COMARCA ONDE SE ENCONTRA – INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PLANO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO

–
ORDEM DENEGADA
.

Não viola direito líquido e certo do impetrante a decisão que determina sua transferência à comarca onde tramita ação penal cuja instrução não foi finalizada, aliada à constatação de superlotação no presídio de origem, porquanto à luz do entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça, “
a manutenção transferência do preso para estabelecimento prisional situado próximo ao local onde reside sua família não é norma absoluta, cabendo ao Juízo de Execuções Penais avaliar a conveniência da medida
” (AgRg no HC n. 462.085/SP, relator o Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 9/10/2018).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por
José Antônio de Assis
contra ato supostamente coator perpetrado pelo Juiz de Direito da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda que, depois de anuir com pedido de recambiamento do impetrante da Cadeia Pública de Pontes e Lacerda para unidade prisional da capital, indeferiu o pedido da defesa para que o recorrente fosse mantido no estabelecimento daquela cidade.

Alega o impetrante, em síntese, que o recambiamento, na espécie, malferiria a
“(...) dignidade do apenado e o convívio familiar
”, uma vez que o acusado ostenta inúmeras
“(...) fraturas na perna devido a um cisto ósseo, não podendo ficar muito tempo em pé ou sentado e, (...) dependendo de como for transportado, corre o risco de fraturar a perna
”, sem perder de vista a distância entre as Comarcas de Cuiabá e Pontes e Lacerda, que inviabilizaria visitas, e as propaladas
“(...) ameaças da vítima e de sua ex-mulher, de modo que, estando preso em um dos presídios de Cuiabá, (...) pode ser assassinado dentro do presídio
” (Id n. 7164904, sic).

Reclama, pois, a concessão da tutela de urgência, para que seja determinada a suspensão da ordem de recambiamento do impetrante e, no mérito, para que
“(...) não seja recambiado, (...) mantendo-se na Cadeia Pública de Pontes e Lacerda
” (Id n. 7164904, sic).

Juntou documentos.

O pedido liminar foi indeferido.

Interposto agravo regimental, foi-lhe negado provimento à unanimidade.

Informes devidamente prestados.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a denegação da ordem.

À pauta.

V O T O R E L A T O R

A despeito dos argumentos vertidos, a ordem há de ser denegada.

Verifica-se que o impetrante é processado pelos delitos de homicídio qualificado (artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal) e sequestro qualificado, praticado

em desfavor de cônjuge, resultando em grave sofrimento moral (artigo 148, § 1º, inciso I, e § 2º, do Código Penal), perante a Décima Segunda Vara Criminal de Cuiabá (Ação Penal n.º 7822- 67.2019.8.11.0042; Código 564384); e pelos delitos de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 14, caput, da Lei n.º 10.826/2003) e sequestro praticado contra descendente menor de idade (artigo 148, § 1º, incisos I e IV, do Código Penal) perante a Terceira Vara de Pontes e Lacerda (Ação Penal n.º 254-87.2019.8.11.0013; Código 185116).

Em síntese, consta que no dia 29 de dezembro de 2018 o réu teria se deslocado de Pontes e Lacerda para Cuiabá e, ao encontrar sua ex-convivente, em um posto de combustíveis, na companhia de outro homem, atirou contra o ofendido, matando-o e determinou que a sua ex-companheira adentrasse no seu carro, mantendo-a em cárcere em parte do caminho de volta até Pontes e Lacerda, havendo liberado a vítima ainda na rodovia.

A seguir, teria transitado deliberadamente com arma de fogo nos dias 29, 30 e 31 de dezembro de 2018 em Pontes e Lacerda, sendo que se escondeu em um sítio da área rural daquela cidade. Ao tomar conhecimento do paradeiro do acusado, a Polícia Civil foi a seu encalço na referida propriedade rural, oportunidade em que, ao perceber a presença dos agentes de segurança pública no local, teria mantido seu próprio filho, menor de 18 (dezoito) anos, em cárcere privado por cerca de 6h (seis horas), no dia 31 de dezembro de 2018, até se render.

Realizada a audiência de apresentação, ainda durante o plantão judiciário de recesso forense, foi determinada a sua permanência na Cadeia Pública de Pontes e Lacerda, até ulterior deliberação do juízo natural da causa acerca do assunto.

A pedido da autoridade competente pela demanda em trâmite nesta capital e uma vez que a defesa havia solicitado a reconstituição dos fatos à autoridade policial, no interesse do inquérito policial instaurado em Cuiabá, a autoridade apontada como coatora anuiu ao recambiamento do acusado para esta Comarca.

A defesa requereu, então, fosse negado o recambiamento. Ao indeferir o pedido, a autoridade de primeiro grau assim se manifestou:

Vistos, etc.

Trata-se de ação penal por meio da qual foi denunciado JOSÉ ANTONIO DE ASSIS, pela prática, em tese, ao disposto no art. 14, caput, da Lei 10.826/2003 e art. 148, §1°, incisos I e IV, do CP, ambos nas disposições c/c art. 69 do CP.

A denúncia foi recebida no dia 24/01/2019 (páginas 188/189) e o acusado foi citado às páginas 196/197.

Por meio de advogado constituído, o acusado requereu a reconsideração da decisão que determinou o recambiamento dele à comarca de Cuiabá/MT, alegando, em síntese, que possui familiares nesta comarca, bem como possui problemas de saúde. Ainda, apresentou resposta à acusação pugnando, preliminarmente, pela absolvição sumária por ausência de provas.

Com vista dos autos, o Ministério Público se manifestou tão somente em relação ao pedido de permanência do réu nesta comarca, opinando favoravelmente por sua permanência nesta comarca.

É o necessário. Fundamento e decido.

I – DO PEDIDO DE PERMANÊNCIA

Não obstante o posicionamento ministerial, verifico que o pedido de permanência do acusado nesta comarca deve ser indeferido.

Sobre a permanência de presos em estabelecimento prisional, dispõe a Lei de Execuções Penais que:

Art. 2º A jurisdição penal dos Juízes ou Tribunais da Justiça ordinária, em todo o Território Nacional, será exercida, no processo de execução, na conformidade desta Lei e do Código de Processo Penal.

Parágrafo único. Esta Lei aplicar-se-á igualmente ao preso provisório e ao condenado pela Justiça Eleitoral ou Militar, quando recolhido a estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária.

Art. 41 - Constituem direitos do preso:

[...]

X - visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados;

[...]

Art. 42 - Aplica-se ao preso provisório e ao submetido à medida de segurança, no que couber, o disposto nesta Seção.

Art. 84. O preso provisório ficará separado do condenado por sentença transitada em julgado.

§ 1o Os presos provisórios ficarão separados de acordo com os seguintes critérios:

I - acusados pela prática de crimes hediondos ou equiparados;

II - acusados pela prática de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa;

III - acusados pela prática de outros crimes ou contravenções diversos dos apontados nos incisos I e II.

[...]

Art. 86. As penas privativas de liberdade aplicadas pela Justiça de uma Unidade Federativa podem ser executadas em outra unidade, em estabelecimento local ou da União.

[...]

§ 3o Caberá ao juiz competente, a requerimento da autoridade administrativa definir o estabelecimento prisional adequado para abrigar o preso provisório ou condenado, em atenção ao regime e aos requisitos estabelecidos.

Com efeito, aos presos provisórios também é garantida os mesmos direitos conferidos aos condenados, principalmente no que tange à segregação em estabelecimento prisional próximo ao seio familiar, entretanto, o fato de a família do réu residir na Comarca não gera direito subjetivo à transferência de estabelecimento prisional, sendo necessária a análise de outros critérios para aferir a possibilidade e a avaliação do juiz.

Nesta senda,
a comarca de Pontes e Lacerda é dotada de Centro de Detenção Provisório, nome diverso para a Cadeia Pública, sendo que conforme art. 102 da LEP “a cadeia pública destina-se ao recolhimento de presos provisórios” e, atualmente, conta com uma população carcerária de 257 presos, extrapolando 70% de sua capacidade máxima, colocando em risco a segurança dos segregados e própria sociedade
.

Além disso,
não obstante a defesa tenha afirmado que a permanência do réu nesta comarca também possui com fito a garantia investigação criminal nos autos desta comarca, no mesmo sentido das manifestações defensivas, os autos que tramitam perante este juízo também já houve a conclusão da investigação criminal, o acusado foi denunciado e a denúncia também foi recebida, de maneira que tal fundamento pleiteado não subsiste
.

A propósito,
quanto à alegação sobre as dificuldades na própria mobilidade física do acusado em razão de fraturas sofridas na perna, não há nos autos qualquer documentação comprobatória do atual estado de saúde do acusado, pois, as datas constantes nos atestados médicos juntados pela defesa são referentes a período superior a 10 (dez) anos, os quais não são fidedignos para atestar o quadro de saúdo relatado pela defesa
.

Nesse prisma, cumpre esclarecer ser direito do preso a assistência à saúde independentemente do local em que ele se encontra segregado, razão pela qual, não há demonstração, no caso concreto, da impossibilidade de devida prestação médica pelos presídios localizados na cidade de Cuiabá/MT e, pelos documentos juntados aos autos, não há comprovação da necessidade de tratamento médico, tampouco de que seu estado de saúde tenha piorado e, havendo alguma piora ou necessidade médica, estando o acusado segregado em alguma unidade prisional da comarca de Cuiabá/MT, a sua transferência revela-se ainda mais adequada, haja vista a Capital possuir estrutura médica muito superior a esta comarca.

Ademais,
cumpre esclarecer que o recambiamento do acusado à comarca diversa do local do seio familiar não impede o acesso à assistência familiar, tendo em vista que distância entre a Capital e esta comarca é de apenas 442km, distância relativamente pequena frente à dimensão do Estado de Mato Grosso, e manter um preso provisório em unidade prisional superlotada compromete sua própria segurança e das dos demais segregados na mesma unidade, conforme dito acima. Aliás, embora a defesa alegue que os familiares do acusado não possuem condições financeiras para eventual visita, não há comprovação da situação financeira familiar e pelo o que consta nos autos, o acusado possui casa própria na Capital, declarou como profissão ser empresário, a sobrinha declarou como profissão ser auxiliar administrativa e o próprio irmão mecânico
.

Nesse contexto, entendo que no presente caso as disposições da LEP acerca da busca pela permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar devem ceder a regras superiores de adequação do estabelecimento prisional.

Ademais,
em contato telefônico com juízo da 12ª vara criminal da comarca de Cuiabá/MT, fui informado que a própria defesa requereu a reconstituição dos fatos, circunstância esta que tornam imprescindível a presença física do acusado naquela Comarca, sobretudo porque em Cuiabá/MT apura-se fato mais grave, qual seja, homicídio
.

Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE PERMANÊNCIA DO ACUSADO NESTA COMARCA e concedo minha anuência para sua transferência para Cuiabá/MT

Assim, DETERMINO a expedição de ofício ao juízo 12ª vara criminal da comarca de Cuiabá/MT, com cópia desta decisão.

Considerando que já há anuência de ambos os juízos, oficie-se à SEJUDH para que adote as providências necessárias para o recambiamento do preso no prazo de 10(dez) dias.

II – DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO

Considerando as preliminares suscitadas pela defesa em sede de resposta à acusação, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para se manifestar, após, voltem os autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se com urgência, considerando que trata-se de processo de réu preso.

Às providências”.

Com efeito, embora exista controvérsia sobre o conceito de direito líquido e certo, havendo quem defenda que a categoria compreende apenas o fato controvertido, prevalece o entendimento de que “
direito líquido e certo é aquele que pode ser comprovado de plano, ou seja, aquela situação que permite ao impetrante exibir desde logo os elementos de prova que conduzam à certeza e à liquidez dos fatos que amparam o direito
” (LIMA, Renato Brasileiro de,
Manual de Processo Penal
. 5 ed. Salvador:
Juspodivm
. 2017. p. 1832)

Já de plano nota-se que a decisão atacada não violou o direito líquido e certo do impetrante, porquanto à luz do entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça, “
a manutenção da transferência do preso para estabelecimento prisional situado próximo ao local onde reside sua família não é norma absoluta, cabendo ao Juízo de Execuções Penais avaliar a conveniência da medida
” (AgRg no HC n. 462.085/SP, relator o Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 9/10/2018).

No mesmo sentido, esta Corte já teve oportunidade de assentar, em julgado de relatoria do Des. Rondon Bassil Dower Filho, que “
o direito do preso de permanecer em local próximo ao seu meio social e familiar, embora respeitável e contribuinte para a ressocialização, não constitui direito subjetivo, e cede ao interesse público quando houver conflito com os interesses da Administração da justiça criminal de reduzir custos e incrementar a segurança e condições de habitabilidade do estabelecimento prisional
”

(N.U 1000760-85.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 07/03/2019).

No caso em apreço, a autoridade de primeiro grau destacou que o Centro de Detenção Provisório de Pontes e Lacerda “
conta com uma população carcerária de 257 presos, extrapolando 70% de sua capacidade máxima, colocando em risco a segurança dos segregados e própria sociedade
”. Embora o impetrante afirme que todas as unidades prisionais do Estado ostentam idêntica condição, não traz prova pré-constituída hábil a demonstrar que o contexto a que submetido o paciente nesta capital seria agravado pela decisão impugnada. Antes, parte da afirmação, genérica, diga-se, para conferir ares de certeza à pretensão defendida.

Não bastasse, em consulta ao
Sistema Primus
verifica-se que em 01/04/2020 foi encerrada a instrução probatória na ação penal em trâmite comarca de Pontes e Lacerda. De outro lado, em virtude da pandemia causada pela COVID-19 e com fulcro na Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJMT, o magistrado competente pela demanda em curso nesta capital cancelou a respectiva audiência de instrução e julgamento, de sorte que a instrução permanece inconclusa.

De resto, quanto ao argumento de que o impetrante tem sido ameaçado pelas vítimas, cujos parentes estariam articulando seu homicídio dentro do presídio desta capital, inexiste qualquer elemento pré-constituído a demonstrar que tal alegação não passa de retórica inflamada, sem ancoragem fática.

Assim, embora se tornem mais dispendiosas as visitas eventualmente implementadas pelos familiares do impetrante, não há direito líquido e certo a ser mantido no cárcere de sua escolha.

Nesse viés, o cabimento do mandado de segurança contra ato judicial, dado que altamente excepcional, somente é admissível, se e quando, for comprovada de pronto, a lesão a direito líquido e certo em decorrência de ilegalidade ou abuso de poder cometido por autoridade, o que não se verificou na hipótese.

Logo,
denego
a segurança reclamada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020